Tribunal: TJBA
Processo: 8083174-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083174-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO registrado(a) civilmente como JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO, DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR, ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO

APELADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO PARCIAL PELO IPCA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel, com pagamento parcelado e correção monetária pelo IGP-M, por ausência de abusividade nas cláusulas pactuadas. O autor pleiteou a substituição do índice de correção para o IPCA, alegando onerosidade excessiva decorrente da elevação abrupta do IGP-M durante a pandemia de COVID-19. O juízo de origem entendeu pela legitimidade da cláusula contratual e pela ausência de desvantagem exagerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração do IGP-M durante a pandemia de COVID-19 justifica a revisão contratual com substituição do índice de correção pelo IPCA; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão da alegada abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de adesão firmado entre fornecedor e consumidor.

4. O princípio da boa-fé objetiva deve coexistir com o princípio do pacta sunt servanda, permitindo a revisão de cláusulas contratuais em situações excepcionais que gerem desequilíbrio relevante, como nos casos de onerosidade excessiva.

5. A pandemia de COVID-19 constitui evento extraordinário e imprevisível, cujos efeitos econômicos, especialmente a elevação abrupta do IGP-M, justificam a mitigação das cláusulas pactuadas, nos termos do art. 6º, V, e 51, § 1º, do CDC, e do art. 317 do CC.

6. A jurisprudência do TJ-BA reconhece a possibilidade de substituição do IGP-M pelo IPCA em contratos imobiliários impactados pela pandemia, como forma de evitar o enriquecimento sem causa e restabelecer o equilíbrio contratual.

7. No caso concreto, restou evidenciado que a aplicação irrestrita do IGP-M durante o período de crise sanitária gerou onerosidade excessiva ao consumidor, devendo ser substituído pelo IPCA no período compreendido entre a decretação do lockdown e a retomada das atividades econômicas no Estado da Bahia.

8. O pedido de reconhecimento da abusividade da cláusula penal rescisória não foi arguido na fase instrutória, impedindo a manifestação da parte adversa, razão pela qual não se conhece da alegação formulada apenas em sede recursal, por configurar inovação recursal.

9. Não restou caracterizado dano moral indenizável, uma vez que a cláusula, embora reconhecida como abusiva apenas neste momento, decorre de situação excepcional não imputável à demandada. Além disso, o autor não comprovou abalo significativo à sua dignidade que justificasse a indenização por dano imaterial.

10. Diante da sucumbência recíproca, as custas serão rateadas entre as partes. A parte ré pagará ao advogado da parte autora 15% sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor contratual e o valor com o novo índice). A parte autora pagará ao advogado da parte ré 15% sobre o valor pleiteado a título de dano moral, indeferido, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido para substituir o índice IGP-M pelo IPCA apenas no período entre o lockdown da pandemia e a retomada das atividades econômicas na Bahia, com recálculo das parcelas e compensações cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083174-15.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
e como apelado,
ALPHAVILLE URBANISMO S/A e OUTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente